Tribunal: TJDFT
Processo: 0708829-81.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia, condenando o acusado pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, caput, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). Requer a fixação do regime aberto ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se, em razão de a pena fixada ser inferior a quatro anos, o regime inicial deveria ser o aberto, mesmo diante da reincidência do réu; e (ii) verificar se é possível a concessão de prisão domiciliar humanitária na fase de conhecimento, em substituição ao regime semiaberto fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O regime inicial de cumprimento da pena observa os critérios do art. 33 do Código Penal, sendo admitida a fixação de regime mais gravoso quando o réu é reincidente, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, conforme autoriza o § 2o, alínea “b”, do mesmo dispositivo e a Súmula 269 do STJ.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, § 3o) depende da verificação de que a medida é socialmente recomendável e que a reincidência não decorre da prática do mesmo delito, o que não restou demonstrado no caso concreto.
A prisão domiciliar humanitária, prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal, possui caráter excepcional e somente se justifica em hipóteses em que reste comprovada a imprescindibilidade do apenado para os cuidados de familiar vulnerável, inexistindo outra forma de assistência, circunstância não comprovada nos autos.
Compete ao Juízo da Execução Penal a análise de eventual pedido de prisão domiciliar, por envolver fatos e condições pessoais do sentenciado após o trânsito em julgado da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A reincidência autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.
A prisão domiciliar humanitária possui caráter excepcional e demanda demonstração inequívoca da imprescindibilidade do apenado para o cuidado de familiar vulnerável.
Compete ao Juízo da Execução Penal a apreciação de pedidos de prisão domiciliar formulados após a condenação definitiva.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, “b”, e art. 44, § 3o; LEP, art. 117; CTB, art. 306.